Tribunal: TJDFT
Processo: 0746043-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/1997. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Não desconhecendo o título judicial oriundo da Ação n.o 32159/97, o acórdão embargado, de forma clara e objetiva, fundamentou que, a partir da data da impetração do mandamus, aos servidores substituídos pelo Sindicado foi assegurada a percepção do auxílio-alimentação.
3. A eventual existência de precedentes que corroborem, hipoteticamente, a tese do embargante, não representa fundamento a permitir a alteração do v. acórdão embargado, pois são desprovidos de efeito vinculante. Além disso, este Tribunal de Justiça possui inúmeros julgados no sentido do acórdão embargado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.